Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716877-21.2022.8.07.0005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: SEBASTIAO MANOEL DA SILVA EMBARGADO: PROMOTORA BANCARIA E ATUALIZACAO DE CONTRATOS DE CREDITOS LTDA EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 52398223, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e deu-lhe parcial provimento, para reformar a sentença em parte, a fim de declarar a inexistência de parte (50%) da relação jurídica e do débito controvertido; condenar os réus ao pagamento de apenas metade dos valores quitados pelo autor, oriundos do empréstimo fraudado, reconhecendo a sua culpa concorrente; eximir os réus da reparação do dano extrapatrimonial. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 52970275, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e PROMOTORA BANCÁRIA E ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE CRÉDITOS LTDA para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 13:51:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora